Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA CITAÇÃO EM NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não recolhimento das custas complementares necessárias à realização de nova diligência para citação da parte ré, mesmo após regular e prévia intimação, dá fundamento para a extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.